Tribunal: TJDFT
Processo: 0740314-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA DO RÉU. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição, quando o robusto conjunto probatório deixe indene de dúvidas a materialidade e a autoria do delito praticado pelos réus.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem.
4. As condenações anteriores transitadas em julgado, decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da extinção da pena e a prática da nova infração penal, não podem ser consideradas para fins de reincidência (art. 64, I, CP), mas servem para atestar os maus antecedentes.
5. Sendo o réu primário e a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, permite-se a determinação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.